Tribunal: TCU
Processo: 002.564/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Escola de Formação Paulo de Tarso  EFPT, para implementar ações formativas relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável em territórios do Estado do Piauí.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 0264.566-03/2008 (Siafi 630500), à Escola de Formação Paulo de Tarso - EFPT para "implementar ações formativas que ampliem e qualifiquem a atuação dos atores sociais nos processos de planejamento, monitoramento e controle social das políticas de desenvolvimento rural sustentável em territórios do Estado do Piauí". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Joana de Sousa Teixeira e da Escola de Formação Paulo de Tarso - EFPT, e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Antônio da Silva, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada a débito, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, com o abatimento dos valores já satisfeitos, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 4/11/2008 254.610,94 Débito 25/1/2017 95.279,07 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, à Sra. Joana de Sousa Teixeira, ao Sr. Francisco Antônio da Silva e à Escola de Formação Paulo de Tarso - EFPT, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem como à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, para ciência.